Tribunal: TCU
Processo: 005.402/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - MDA em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 716172, firmado com o/a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 716172, função null, que teve como objeto Fortalecer a organização produtiva das mulheres rurais, através de capacitação e assessoria técnica visando o manejo dos recursos naturais com geração de renda e agregação de valor a produção agroflorestal, em municípios da área dos Territórios da Cidadania: Manaus e Entorno e do Baixo Amazonas (no da TCE no sistema: 1349/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2778/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em desfavor do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Amazônico, de Iranildo Cursino Siqueira e de Adenilza Mesquita Vieira, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados a referido instituto por meio do Convênio 716172/2009, registro Siafi 716172, que tem por objeto "fortalecer a organização produtiva das mulheres rurais, através de capacitação e assessoria técnica visando o manejo dos recursos naturais com geração de renda e agregação de valor a produção agroflorestal, em municípios da área dos Territórios da Cidadania: Manaus e entorno, e do Baixo Amazonas", no valor de R$ 176.352,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 137.549,81. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre a ciência de notificação enviada a responsável (peças 20 e 21), em 6/3/2015, e o parecer técnico 64/2021 (peça 24), em 22/8/2021; considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 37-40). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. PROCESSO TC- Processo 005.402/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adenilza Mesquita Vieira (XXX.086.102-XX); Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Amazônico (04.044.884/0001-37); Iranildo Cursino Siqueira (XXX.594.712-XX). 1.2. Unidade: Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração/MDA. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.